Tribunal: TJBA
Processo: 8058789-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058789-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLEGIO MUNDO DA ESCRITA LTDA

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO

AGRAVADO: APROCOM BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Camila Silva Freitas registrado(a) civilmente como CAMILA SILVA FREITAS, EVERTON SILVA DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL DE GIRO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos no montante de R$ 67.337,78, formulado pela executada sob o fundamento de que a quantia corresponderia a capital de giro essencial à manutenção de sua atividade empresarial.

2. A agravante sustenta que a manutenção do bloqueio viola os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade, argumentando que os valores são indispensáveis ao pagamento de salários, fornecedores e tributos, e que a exigência de apresentação de balancetes e demonstrativos de fluxo de caixa constitui ônus excessivo para microempresa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o capital de giro de pessoa jurídica está abrangido pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC; (ii) se os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade autorizam o desbloqueio de valores penhorados independentemente de comprovação documental idônea; (iii) se a documentação apresentada pela executada é suficiente para demonstrar a inviabilização da atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução realiza-se no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, e o dinheiro ocupa posição de máxima preferência na ordem legal de penhora estabelecida no art. 835, I, do mesmo diploma, em razão de sua liquidez e aptidão para satisfação do crédito exequendo.

5. O rol de impenhorabilidades do art. 833 do CPC destina-se precipuamente à proteção do patrimônio mínimo existencial, não contemplando hipótese genérica de imunidade de valores afetados a atividades empresariais sob a denominação de capital de giro.

6. Os princípios da função social da empresa e da menor onerosidade, conquanto relevantes, não possuem caráter absoluto e não funcionam como instrumentos que, por simples invocação retórica, obstam obrigações de pagamento ou paralisam a execução forçada. A relevância social da empresa não autoriza o descumprimento de obrigações contratuais válidas nem confere imunidade patrimonial às sociedades empresárias.
O princípio da menor onerosidade consagrado no art. 805 do CPC não confere ao executado a prerrogativa de que a execução transcorra da forma que lhe seja mais conveniente. Essa norma busca evitar constrangimento patrimonial desproporcional quando existam alternativas executórias menos gravosas e igualmente efetivas, não servindo como fundamento para o desfazimento de constrições sem a demonstração concreta de meios alternativos viáveis.
7. A agravante, embora mencione abstratamente a possibilidade de oferta de bens à penhora e penhora de faturamento, não apresentou qualquer elemento concreto de que essas alternativas seriam viáveis, não ofereceu bens específicos e recusou-se a apresentar livros contábeis que permitiriam aferir eventual plano de pagamento.

8. A alegação de ser microempresa não encontra respaldo nos registros do CNPJ, que indicam tratar-se de empresa de pequeno porte, categoria que, por definição legal objetiva do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, situa-se em patamar superior de faturamento anual.

9. Os documentos apresentados, consistentes em guias de recolhimento de tributos, folhas de pagamento e boletos de fornecedores, embora demonstrem a existência de obrigações ordinárias, são insuficientes para formar juízo de certeza acerca de iminente colapso financeiro, especialmente diante da ausência de balancetes atualizados, demonstrações de resultado do exercício e fluxo de caixa contemporâneo que permitiriam verificação técnica da real situação financeira.

10. O ordenamento jurídico disponibiliza instrumentos adequados para a superação de estados de insolvência empresarial, como a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e a falência, não cabendo ao processo de execução individual administrar crises econômico-financeiras mediante invocação genérica de dificuldades como óbice à constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058789-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COLEGIO MUNDO DA ESCRITA LTDA
e como agravada
APROCOM BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.